Tribunal: TJSP
Processo: 2153791-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153791-57.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcio de Oliveira Sampaio
Paciente: Emerson Souza Silva
Voto no 18279
Registro: 2020.0000562576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153791-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EMERSON
SOUSA SILVA e Impetrante MARCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o habeas
corpus, ficando prejudicado o agravo regimental interposto às fls. 01/05 do incidente
processual. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153791-57.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcio de Oliveira Sampaio
Paciente: Emerson Souza Silva
Voto no 18279
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em
flagrante – Conversão em preventiva – Presença
dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem
fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no
caso concreto – Liberdade provisória em razão da
disseminação da covid-19 – Impossibilidade –
Constrangimento ilegal – Não caracterização –
Ordem denegada, ficando prejudicado o agravo
regimental.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Márcio de Oliveira Sampaio em favor de EMERSON SOUZA
SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema,
inclusive em razão da disseminação do COVID-19.
Afinal, o paciente é primário e, caso condenado, fará
jus ao cumprimento da pena em regime diverso do fechado, com a
possibilidade de substituição da pena por restritivas de direito, tudo levando à
concessão da ordem para que seja imediatamente colocado em liberdade,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153791-57.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcio de Oliveira Sampaio
Paciente: Emerson Souza Silva
Voto no 18279
Indeferida
a
medida
liminar
e
dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 85/86), foram rejeitados os embargos
de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar (fls. 105/107).
A seguir, a Defesa interpôs agravo regimental, nos
termos do art. 858 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, buscando,
mais uma vez, o deferimento da liminar (fls. 01/05 do incidente processual) e
a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 90/94).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Emerson Souza Silva, sob o argumento de que sofre constrangimento ilegal,
uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, embora
estejam ausentes os requisitos da medida extrema, inclusive em razão da
disseminação da covid-19.
Anote-se, incialmente, que o agravo regimental está
prejudicado em face do julgamento do mérito do habeas corpus.
Isso considerado, na análise dos argumentos trazidos
com a impetração e em consulta informal realizada por este Relator aos autos
de origem (digitais), forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
De fato, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está bem fundamentada, com indicação da
regularidade do flagrante e da existência de prova da materialidade e de
indícios de autoria contra o paciente (fls. 38/40).
Afinal, o paciente foi surpreendido na posse de
grande quantidade de entorpecentes de mais de um tipo – 169 porções de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153791-57.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcio de Oliveira Sampaio
Paciente: Emerson Souza Silva
Voto no 18279
cocaína (100g), 31 pedras de crack (3,7g), 334 porções de maconha (204,1g)
e 36 frascos de lança-perfume (864ml) – que seriam destinadas à entrega a
consumo de terceiros, além de R$ 128,00 em dinheiro e dois aparelhos
celulares.
Na verdade, a prisão em flagrante ocorreu porque os
agentes surpreenderam o paciente – juntamente com indivíduo não
identificado – em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, na
posse de uma mochila e uma bolsa, ocasião em que tentaram fugir, mas o
acusado foi detido na posse dessa mochila e da bolsa, que continha os
entorpecentes, enquanto o outro indivíduo conseguiu escapar da abordagem
policial.
Essas circunstâncias que, por certo, indicam a
gravidade concreta da conduta, pois essa quantidade de drogas poderia ser
distribuída para inúmeros usuários, e recomendam a constrição, ao menos no
momento, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in
concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153791-57.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcio de Oliveira Sampaio
Paciente: Emerson Souza Silva
Voto no 18279
de crack). O juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados
"possuem registros anteriores por tráfico e atos infracionais", bem como
"o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos graves como
roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse
contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível
asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares'
em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como
concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso
do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso
desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De Assis
Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
De mais a mais, o comércio ilícito de drogas é
conduta que compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado de
pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual se
vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem por isso, de rigor que indivíduos surpreendidos
nessas condições sejam mantidos privados da liberdade durante o decorrer do
processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
Confira-se:
“...Na hipótese dos autos, presentes elementos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153791-57.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcio de Oliveira Sampaio
Paciente: Emerson Souza Silva
Voto no 18279
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos
e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o
risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio
certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva,
notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
sua revogação. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe
30/06/2017).
É o que acontece na hipótese dos autos.
Dessa forma, tratando-se de crime grave e que, por
outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública – o
tráfico, inclusive, é equiparado aos hediondos – justifica-se a manutenção da
custódia cautelar, ainda se trate de réu primário e com outros predicados,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153791-57.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcio de Oliveira Sampaio
Paciente: Emerson Souza Silva
Voto no 18279
fatores secundários diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida de exceção, no caso dos autos a Magistrada, em decisão,
repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos requisitos
autorizadores da medida constritiva, de modo que a prisão não se mostra
ilegal ou arbitrária a ponto de autorizar a concessão da ordem.
Por outro lado, vale anotar que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
E, pelo que se vê, não há qualquer circunstância apta
a justificar o deferimento excepcional da liberdade provisória em decorrência
da pandemia do covid-19, pois o paciente não apresenta qualquer condição
especial de saúde enquadrada no grupo de risco, não há notícia de que corre
risco concreto ou que não possa receber atendimento médico no
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária, em ofícios encaminhados
nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio, e 13 de julho de 2020, à E. Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem adotado uma série
de “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de
limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153791-57.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcio de Oliveira Sampaio
Paciente: Emerson Souza Silva
Voto no 18279
privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de estruturas
metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de dispensadores de
álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.”, inclusive com a
distribuição de quase 853.000 máscaras reutilizáveis a todos os custodiados e
funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos, um
profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local.
Por fim, esclareceu que desde o dia 15 de junho de
2020, o Governo do Estado iniciou o programa de testagem em massa de
populações vulneráveis – incluindo-se a população carcerária – e os
resultados apontaram que “Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada.”, de sorte que não se vê situação a
ponto de justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a
direito do paciente.
Em suma, anotando-se que as demais questões
envolvendo eventuais direitos que o paciente possa a ter por ocasião da
sentença (em caso de condenação) fogem aos restritos limites do habeas
corpus e não podem ser, por aqui, analisados, de maneira que a denegação da
ordem se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas corpus,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153791-57.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcio de Oliveira Sampaio
Paciente: Emerson Souza Silva
Voto no 18279
ficando prejudicado o agravo regimental interposto às fls. 01/05 do
incidente processual.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR